Tribunal: STF
Processo: Rcl 76455
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Badia Jabour Junqueira contra ato do Município de Guaíra/SP que, em tese, teria violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 4.545, Rel. Min. ROSA WEBER, bem como nos autos da RCL 44.776/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Reclamante, Badia Jabour Junqueira, viúva do ex-prefeito de Guaíra, Dr. Orlando Garcia Junqueira, falecido em 08 de novembro de 2002 enquanto ainda exercia seu mandato, vem, por meio desta, expor os fatos que fundamentam a presente Reclamação Constitucional. A Reclamante vinha recebendo regularmente uma pensão mensal vitalícia desde o ano de 2002, conforme previsto na Lei Municipal n.º 1.334, de 27 de abril de 1987, que concedia tal benefício às esposas de prefeitos falecidos no exercício do mandato. No entanto, a partir de uma decisão proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), sob o n.º 2328784-74.2023.8.26.0000, tal benefício foi abruptamente cessado, gerando grande prejuízo à Reclamante.



    [...] 



    A Reclamante, desde o trânsito em julgado da referida ADI em 31 de agosto de 2024, deixou de receber a pensão mensal vitalícia que lhe era devida, o que trouxe enormes dificuldades financeiras e sociais, considerando que a mesma é idosa e dependia integralmente desse benefício para sua subsistência. A cessação do benefício ocorreu de forma abrupta e sem qualquer modulação dos efeitos da decisão para garantir a continuidade do pagamento das verbas alimentares, em clara afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção aos idosos. 



    É importante destacar que a situação vivenciada pela Reclamante encontra paralelo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em casos análogos, como na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4545 e na Reclamação Constitucional (RCL) 44776/PR. Na ADI 4545, o STF julgou inconstitucional o pagamento de pensão vitalícia para ex-governadores do Paraná e suas viúvas, mas modulou os efeitos da decisão para assegurar a continuidade do pagamento de verbas alimentares para idosos recebedores de boa-fé, fundamentando-se nas garantias constitucionais e no princípio da dignidade da pessoa humana. Essa modulação foi essencial para evitar a cassação abrupta de benefícios recebidos de boa-fé durante décadas por pessoas idosas. 



    De igual modo, na Reclamação Constitucional (RCL) 44776/PR, o STF assegurou a continuidade do pagamento de verbas alimentares a idosos recebedores de boa-fé, em interpretação conforme o disposto no artigo 230 da Constituição Federal, que prevê a proteção especial aos idosos. Esses precedentes demonstram a sensibilidade do STF em casos que envolvem a cessação de benefícios alimentares de longa data, principalmente quando os beneficiários são indivíduos idosos, como é o caso da Reclamante.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido para fins de “modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 2328784-74.2023.8.26.0000, para assegurar a continuidade do pagamento da pensão mensal vitalícia à viúva Badia Jabbour Junqueira, em consonância com os precedentes do STF na ADI 4545 e RCL 44776/PR”.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte reclamante não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente